Tribunal: TJSP
Processo: 1031650-13.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Nítida pretensão de rediscussão do caso. Impossibilidade. Fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Pedido de prequestionamento da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Inteligência do art. 1025 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material. Nítida pretensão de rediscussão do caso. Impossibilidade. Fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Pedido de prequestionamento da matéria para eventual recurso à Superior Instância. Inteligência do art. 1025 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de declaração rejeitados.